Tribunal: TJMT
Processo: 0033487-06.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033487-06.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILEY MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 138.698.411-68 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), GALDINO KRASNIEVICZ - CPF: 125.436.089-15 (APELADO), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO), MARIA EMILIA KRASNIEVICZ - CPF: 452.030.321-49 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GALDINO KRASNIEVICZ (APELADO), MARIA EMILIA KRASNIEVICZ - CPF: 452.030.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – RESISTÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RETARDAMENTO DEMASIADO AO ANDAMENTO DO PROCESSO – PAGAMENTO EFETIVADO A DESTEMPO - DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO – PROLAÇÃO, APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205, §5º, I, DO CPC – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A interrupção da prescrição, que só ocorre uma única vez, opera-se com o despacho que ordena a citação, a teor do disposto no art. 202, I, do CPC.

Se, em razão de conduta desidiosa do autor, a prolação do despacho, que determinou a citação, ocorre após o decurso do prazo prescricional do direito material, não se teve por interrompida a prescrição, em tempo hábil a autorizar a persecução do direito vindicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Mariley Miranda de Figueiredo, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pelo Espólio de Galdino Krasnievicz, para declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito representado pelo cheque embasador da inicial, no valor de R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento do título (artigo 52, II da Lei 7.357/85). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC

Nas razões recursais, a requerida levanta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente na prescrição do direito vindicado, decorrente da demora do autor em promover os atos necessários para a realização da citação.

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 271788432)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

A embargante, ora apelante, pugna pelo reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que o autor não logrou êxito em promover sua citação, em tempo hábil, capaz de interromper o curso do prazo prescricional quinquenal.

Assiste inteira razão à apelante.

Vencida a obrigação cartular em 21/11/2005 (id. 194511196 - Pág. 12), o autor dormitou por quase 05 (cinco) anos, de posse da cártula vencida, até que, em 03/11/2010, ou seja, restando apenas 18 (dezoito) dias para o sepultamento do prescricional do art. 205, §5º, I, do CC, finalmente, despertou para o ajuizamento da pretensão de cobrança da dívida.

Todavia, após o breve despertar, seguiu dormitando na busca pela satisfação do direito vindicado.

É o que se extrai, da análise do enredo processual.

Despachada a inicial, ainda em 01/12/2010 (id. 194511196 - Pág. 18), o autor cuidou de opor embargos de declaração (id. 194511196 - Pág. 20), objetivando sanar omissão do provimento jurisdicional, que havia deixado de analisar o pedido de justiça gratuita formulado na peça inaugural.

Antes de analisar a pretensão recursal, o magistrado determinou a intimação do requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a juntada dos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência alegada.

A despeito de intimado em 01/08/2013 (id. 194511196 - Pág. 27), por meio do DJE nº 9104, o autor quedou-se inerte, conforme certificado ao id. 194511196 - Pág. 28, culminando, em 23/05/2014, com a prolação da decisão de id. 194511196 - Pág. 29, que indeferiu a benesse processual almejada, determinado à parte que, no prazo de 30 dias, promovesse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Em face desta decisão, em 02/06/2014, o autor opôs embargos de declaração, que restou rejeitado, por meio de decisão proferida em 10/07/2014 (id. 194511196 - Pág. 39), que, desta feita, determinou-lhe que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse o pagamento das custas judiciais, sob pena de arquivamento do processo.

Sem se conformar mais uma vez, em 21/07/2014, o autor opôs outro recurso de embargos de declaração (este que já seria o 3º deste o ajuizamento da ação), em face desta nova decisão (id. 194511196 - Pág. 40).

Certificada a falta cumprimento da determinação judicial, que, ao rejeitar os segundos aclaratórios, determinou o recolhimento das custas, em 04/11/2015, o magistrado singular proferiu sentença, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, então vigente.

Outra vez inconformado, em 13/11/2015, o autor opôs o 4º recurso de embargos de declaração (id. 194511196 - Pág. 52), que, desta feita, restou acolhido, por meio da decisão proferida em 17/05/2016, que anulou a sentença extintiva, por reconhecer a omissão quanto à análise do 3º embargos de declaração, o qual, todavia, na mesma decisão, restou apreciado e rejeitado, ocasião em que, novamente, o magistrado concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente providenciasse o recolhimento das custas iniciais (id. 194511196 - Pág. 56).

Enfim, em 17/08/2016, todavia, após o decurso do trintídio assinalado pelo juiz para a realização do ato, o requerente peticionou nos autos, comprovando o pagamento das custas processuais (id. 194511196 - Pág. 58).

Desprezando mais este ato desidioso da parte, o magistrado singular, verificado o recolhimento das custas, em 25/10/2016, proferiu o despacho inaugural, determinando a citação (id. 194511196 - Pág. 66).

Tarde demais, contudo, uma vez que sobre a pretensão, já atuava a prescrição.

Como cediço, a interrupção da prescrição, que só ocorre uma única vez, opera-se com o despacho que ordena a citação, se o autor promover a realização do ato no prazo e na forma da lei processual.

Constada a validade do ato citatório, o prazo prescricional retroage à data da propositura da ação.

É o que dispõem os artigos 202, I, Código Civil, e 240, §1º, do Código de Processo Civil, respectivamente, in verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição, na medida em que, ainda que se pudesse desprezar a conduta altamente desidiosa da parte autora, a prejudicial de mérito restou configurada antes mesmo do despacho judicial, que ordenou a citação, uma vez que foi proferido somente em 25/10/2016 (id. 194511196 - Pág. 66), ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos e 11 (onze) do ajuizamento da ação e quase 11 (onze) anos, depois de vencida a obrigação cartular (21/11/2005).

Assim, quando exarada a decisão que determinou a citação, que constitui ato jurisdicional apto para promover a interrupção da prescrição, em 25/10/2016, a pretensão autorial já se encontrava, de há muito, sepultada pelo decurso do prazo prescricional do art. 205, §5º, I, do CC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para, com isso, reconhecer a prescrição da pretensão formulada nesta ação monitória e julgar o processo extinto, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, em razão do princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024